Tribunal: STF
Processo: ARE 1501289
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA. VIGÉNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 896, § 1º-A, I E III, DA CLT. Nos termos do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do Tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão. No caso, a parte não transcreveu o trecho da petição de embargos de declaração no qual pleiteou o pronunciamento do TRT acerca da questão considerada omissa. Assim, à luz do princípio da impugnação específica, não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a negativa de prestação jurisdicional, o que inviabiliza o exame de violação dos dispositivos constantes da Súmula nº 459 do TST. Precedentes da SBDI-1 do TST. Tal entendimento, atualmente, está disposto no item IV do art. 896, § 1º-A, da CLT, incluído pela Lei n? 13.467/2017. Agravo de instrumento a que se nega provimento. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR. INTERESSE DE AGIR. ARTIGO 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal, no RE 883642/AL, reafirmou sua jurisprudência "no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em Juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. A legitimidade extraordinária é de tal amplitude que o sindicato pode, inclusive, defender interesse de substituto processual único (E-RR-1477-08.2010.5.03.0064, relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, DEJT 16/04/2015; E-RR-990-38.2010.5.03.0064, relator Ministro Lélio Bentes Correa, DEJT 31/03/2015). Assim, irrelevante a investigação acerca da natureza do interesse tutelado pelo ente sindical em substituição processual, que é ampla. Ainda, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade do sindicato para postular, na qualidade de substituto processual, tutela judicial para os direitos individuais homogêneos da categoria que representa. Na hipótese, o sindicato pretende o pagamento diferenças pelo reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação, de modo que se revela legítima a sua atuação na qualidade de substituto processual, estando demonstrado também seu interesse de agir. Incidência da Súmula nº 333 do TST e do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento. LIMITES DA LIDE. PRESCRIÇÃO DO FGTS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. A sentença aplicou ao caso a prescrição quinquenal, inclusive do FGTS. Em recurso ordinário, o sindicato reclamante insurgiu-se quanto à matéria, defendendo a prescrição trintenária do FGTS, na forma da Súmula nº 362 do TST, pretensão que Eo. acolhida pelo Tribunal Regional. Assim, não há que se falar em julgamento extra petita, tendo em vista que a sentença se manifestou quanto à prescrição e o sindicato reclamante se insurgiu especificamente quanto ao tema. Outrossim, não há falar em pronunciamento de ofício da prescrição. Incólumes os arts. 128, 293 e 460 do CPC/73. Agravo de instrumento a que se nega provimento. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO " NATUREZA SALARIAL. ÓNUS DA PROVA. Segundo se extrai do acórdão recorrido, a reclamada admitiu o pagamento do auxílio-alimentação desde a sua constituição, em 1996, tendo aderido ao PAT em 2004. Todas as normas coletivas acostadas aos autos referem-se a período posterior à adesão ao PAT. Nessa linha, o Tribunal Regional concluiu que a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a parcela sempre possuiu natureza indenizatória, e, assim, foi reconhecida a natureza salarial do auxílio-alimentação aos empregados admitidos até 2/9/2004, data da adesão ao PAT. Com efeito, é da reclamada o ônus da prova do fato impeditivo do direito do autor, tendo em vista o princípio da aptidão da prova. Tendo em vista que a reclamada admitiu o pagamento do auxílio-alimentação desde a sua constituição, e à luz do disposto na Súmula nº 241 desta Corte, cabia a ela comprovar a natureza indenizatória de tal parcela. Assim não procedendo, é de se reconhecer que, para os empregados admitidos até 2004, o auxílio-alimentação fornecido tinha natureza salarial, não podendo a posterior adesão da empresa ao PAT, bem assim as normas coletivas posteriores, alterar a situação em prejuízo dos trabalhadores, sob pena de violação dos arts. 468 da CLT e 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Esta é a jurisprudência consubstanciada na Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1. Pelo exposto, correta a decisão regional ao atribuir à reclamada o ónus de comprovar a natureza indenizatória do auxílio-alimentação pago antes de sua adesão ao PAT, estando incólumes os arts. 5º, XXXVI, 7º, XXVI e XXIX, da CF; 11, 611, 612 e 818 da CLT; 333, I, e 334 do CPC/73, bem como a OJ nº 133 da SBDI-1 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SÚMULA Nº 219, III, DO TST. Decisão regional em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, consubstanciada no item III da Súmula nº 219, segundo o qual são devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual. Óbice da Súmula nº 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO SINDICATO RECLAMANTE. VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Deixa-se de examinar a presente nulidade, nos termos do art. 249, § 2º, do CPC/73 (atual art. 282, § 2º, do CPG/T5). PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO à NATUREZA SALARIAL. ALTERACÁO DO PACTUADO POR NORMA COLETIVA E PELA ADESÁO DA EMPRESA AO PAT. Segundo se extrai do acórdão recorrido, a reclamada foi constituída em 1996, sempre pagou o auxílio-alimentação e somente aderiu ao PAT em 2004. O Tribunal Regional reconheceu a natureza salarial do auxílio-alimentação aos empregados admitidos até a adesão da empresa ao PAT, mas manteve a aplicação da prescrição quinquenal declarada na sentença, concluindo que não havia o que ser deferido, salvo quanto às diferenças do FGTS. Todavia, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é parcial a prescrição aplicável à pretensão a diferenças salariais decorrentes da alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação. Incidência da parte final da Súmula º 294 do TST. Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NATUREZA JURÍDICA. ALTERACÃO DO PACTUADO POR NORMA COLETIVA E PELA ADESÃO DA EMPRESA AO PAT. Na hipótese, o Tribunal Regional considerou válida a alteração efetuada na natureza jurídica do auxílio-alimentação, inclusive para os empregados admitidos antes da adesão da empresa ao PAT. Nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 413 da SDI-1 do TST, "a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba 'auxílio-alimentação” ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nº 51, I, e 241 do TST". Assim, a decisão do Tribunal Regional, ao validar a alteração da natureza jurídica do auxílio-alimentação para os empregados substituídos admitidos antes da adesão da reclamada ao PAT, contrariou a jurisprudência pacífica desta Corte. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º, incisos XI e XXVI; e 8º, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente